Tribunal: TJSP
Processo: 2312821-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VENDA E COMPRA DE AUTOMÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Ausentes os requisitos exigidos pelos artigos 294 e 300 do CPC, não é possível a concessão de tutela antecipada. Inexistência, ademais, comando legal a respaldar a pretensão da requerente. RECURSO DESPROVIDO.